Tribunal: TJBA
Processo: 8027087-37.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8027087-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: HELDER SILVA SA Advogado(s): MURILO DE FREITAS AZEVEDO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE ABSOLUTÓRIA E AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS NO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO, SEM IMPLICAÇÕES PREJUDICIAIS À DEFESA. REJEIÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE LAUDO PERICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NÃO ACOLHIMENTO. 1. A Revisão Criminal, como já dito não se comporta como recurso de apelação, sendo uma estreita via que apenas permite a modificação da pena fixada, após o trânsito em julgado da decisão, para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não havendo possibilidade, por conseguinte, de alterar, nesta via, as convicções do juízo primevo. 2. No caso dos autos, o Revisionando pleiteia a declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a absolvição e o redimensionamento da pena após o afastamento da continuidade delitiva, sem apresentar, no entanto, qualquer fato novo que sustente tais alegações. Ocorre, que tais matérias foram debatidas exaustivamente em sede de Apelação e pelos Tribunais Superiores, havendo, inclusive o Órgão Fracionário da Primeira Câmara Criminal, à unanimidade acompanhado o voto do Desembargador Relator Pedro Guerra, rejeitando a questão preliminar, e negando provimento à tese absolutória, bem como ao afastamento da continuidade delitiva. 3. Das teses conhecidas. 3.1 Nulidade do feito em virtude de modificação da sentença. Sabe-se que o evidente erro material constante na sentença pode ser corrigido a qualquer tempo, ainda que tenha ocorrido o trânsito em julgado do decreto condenatório. No caso, verifica-se que as modificações realizadas na sentença serviram apenas à correção de equívoco relativo à capitulação, fazendo-se constar o delito de estupro de vulnerável, ao invés de crime de estelionato, o nome da vítima, que constava Jamile Rogério, quando na verdade deveria ser K. M. M. B., e por fim, alterar o capítulo atinente à dosimetria da pena, registrando-se que não foram valoradas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, em nada modificando o quantum aplicado, e sem implicações prejudiciais à Defesa. Rejeição. 3.2 Nulidade em virtude da juntada extemporânea do laudo pericial. O prazo de dez dias previsto no artigo 160, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal para a confecção de laudo pericial não é peremptório, não havendo falar em nulidade em razão da sua apresentação após o referido prazo legal. O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto. A alegada nulidade foi aventada sem que fosse demonstrado qual seria o prejuízo suportado, o que, por si só, demonstra a impossibilidade de acolhê-la. Não acolhimento. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE, E, NA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8027087-37.2024.8.05.0000, desta capital, em que figura como Requerente HELDER SILVA SÁ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, na extensão JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão criminal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .